Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0703952-42.2021.8.07.0000 Agravante ADRIANO AMARAL BEDRAN Agravado ITALY COMERCIO DE PORCELANATOS E REVESTIMENTOS LTDA E OUTRO Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de resolução contratual, indeferiu pedido de antecipação de tutela no qual o Autor, ora Agravante, vindicava “a rescisão contratual, bem como o estorno do valor pago no cartão de crédito, retornando as partes à situação anterior”. Afirma que “não pode o Agravante aceitar a douta decisão, eis que pode substancialmente atrasar a obra, fazer o autor arcar com expensas altamente voluptuosas, eis que vem arcando mensalmente com a diária dos pedreiros, ademais, se trata de produto essencial, o que permite a égide do Código Civil, a resilição imediata do contrato, ainda não distante, pesa em favor do perigo na demora, o fato da empresa ser recorrente nestes casos e não possuir liquidez”. Sustenta a essencialidade dos produtos adquiridos, “eis que o produto (porcelanato), no momento de uma obra, possui importância para as atividades cotidianas do consumidor, e não distante, em uma empreitada é absolutamente FUNDAMENTAL para desenvolver as suas atividades”, bem como que “já se fazem mais de vinte dias que os produtos foram entregues, e até o presente momento a empresa não se prontificou a trocar, ou realizar os ajustes necessários ao procedimento”. Alude à plausibilidade do direito e ao periculum in mora ante a “iliquidez da empresa, comprovada com prova emprestada de outros autos, em que sequer possuía cem reais em conta corrente. · Descaso com a demanda do cliente, eis que sequer entrou em contato para proceder com qualquer procedimento de troca, resilição ou qualquer outro ato que sanasse o problema do consumidor, o que acabou por insurgir em gastos extraordinários com diária dos empreiteiros. · Reincidência na falta de resolução nos problemas, eis que sequer responde as demandas contra si. · Desistência do locador no contrato antes pactuado com o Agravante, para alugar o imóvel por 03 (três anos), ante a demora da empresa, prejuízo incontável para o agravante, que sabe-se lá, que em um momento tão difícil, conseguirá novo inquilino rapidamente”. Ao final, postula a antecipação da pretensão recursal para que seja determinado o estorno dos valores pagos via cartão de crédito e a retirada do material viciado do local da obra. No mérito, requer o provimento do agravo para que seja deferida a liminar pleiteada na ação originária com a resolução do pacto. Preparo regular à pág. 1 do ID 23129679. A liminar foi indeferida às págs. 1/3 do ID 23519117. Sem contrarrazões, conforme certificado à pág. 1 do ID 24847224. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, em consulta ao sistema informatizado PJE desta Corte de Justiça, verifico que foi proferida sentença no processo principal em 12.03.2021 – Proc. n. 0701630-46.2021.8.07.0001, a qual homologou o pedido de desistência da ação, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta eg. Corte de Justiça, in verbis: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0702171-24.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) EMBARGANTE: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS EMBARGADO: MARIA ILDA MATOS FERREIRA EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. ACORDO CELEBRADO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento. 2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. (Acórdão n.1063472, 07021712420178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no PJe: 05/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença homologatória do pedido de desistência da ação originária. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator